Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO DA RES FURTIVA. CONFISSÃO DA RÉ. CONDENAÇÃO DEVIDA. INCIDÊNCIA DO FURTO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Limitando-se a defesa a invocar o efeito devolutivo amplo, cabe ao Tribunal reanalisar toda a fundamentação do juízo a quo.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
3. Estando devidamente demonstrada a autoria e a materialidade delitivas, com base na palavra da vítima e dos policiais, na apreensão da res furtiva em poder da acusada e na confissão desta acerca da prática delitiva, deve ser mantida a condenação pelo crime de furto.
4. Sendo o valor total dos bens subtraídos inferior ao salário-mínimo e a ré primária, cabível a incidência do furto privilegiado, com a consequente redução da pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.